Tribunal: TJDFT
Processo: 0750984-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750984-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VANESSA SILVA GOMES REQUERIDO: TEREZA CRISTINA JUREMA GARRIDO D E C I S Ã O Trata-se de petição cível apresentada por VANESSA SILVA GOMES nos autos da ação de despejo c/c cobrança no 0706659-14.2020.8.07.0001 (ajuizada por TEREZA CRISTINA JUREMA GARRIDO, ora requerida), que se encontra em sede de apelação interposta pela ora requerente, pela qual requereu “seja atribuído ao recurso efeito suspensivo a fim de se evitar a medida alijatória, agindo-se no estrito exercício do poder geral de cautela, deferindo-se a tutela liminar de natureza cautelar, ou, subsidiariamente, em caráter estritamente instrumental, provisória e precária, para suspender o curso do processo principal”. Pela decisão de ID 21971508, deferido o pleiteado efeito suspensivo, decisão cujo teor é o seguinte: “Trata-se de petição cível apresentada por VANESSA SILVA GOMES nos autos da ação de despejo c/c cobrança no 0706659-14.2020.8.07.0001 (ajuizada por TEREZA CRISTINA JUREMA GARRIDO, ora requerida), que se encontra em sede de apelação interposta pela ora requerente. Adoto, em parte, o relatório da sentença: 'TEREZA CRISTINA JUREMA GARRIDO ajuizou ação de despejo por falta de pagamento contra VANESSA SILVA GOMES, ambas qualificadas, alegando ter celebrado contrato de locação com a ré tendo por objeto o imóvel localizado na AOS QUADRA 8, BLOCO E, APARTAMENTO 509 – OCTOGONAL SUL, e que houve inadimplemento das obrigações contratuais relativas ao aluguel, taxa condominial, faturas da CEB, totalizando R$ 8.594,05 (oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), quando do ajuizamento da ação. Requereu o despejo da ré e sua condenação ao pagamento do débito vencido e vincendo. A ré foi citada e apresentou contestação no ID 67046294, na qual manifestou interesse em quitar a dívida, mas passa por dificuldades financeiras, que foram o motivo do inadimplemento. A autora não concordou com a proposta de acordo e pediu a concessão de liminar de despejo. As partes foram intimadas a especificarem provas, mas nada requereram. É o que importa relatar.' (ID 21826707, p. 158) Os pedidos foram julgados procedentes no seguinte sentido: 'Considerando, pois, que a autora comprovou a existência do contrato e que não houve a purgação da mora – como autorizado pelo art. 62, II, da Lei de Locações, julgo procedentes os pedidos para, com base no art. 487, I, do CPC e art. 63 da Lei 8.245/91 para: a) Resolver o contrato de locação firmado entre as partes; e b) condenar a ré ao pagamento dos encargos (aluguel, impostos, faturas de consumo de água e energia elétrica, taxa condominial) vencidos e porventura inadimplidos até a data da desocupação. O valor da dívida será acrescido de correção monetária pelo INPC, juros de 1% a.m, ambos fluentes desde o vencimento de cada parcela, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o débito atualizado. Deve, ainda, arcar com as custas processuais. Expeça-se mandado de despejo, com prazo de 30 dias (corridos) para desocupação voluntária, dada a situação sanitária que assola o Distrito Federal, o que pode dificultar a localização de outro imóvel em tempo inferior. Sentença sujeita ao regime do art. 523 do CPC. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da condenação ou pedido de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, sem prejuízo do desarquivamento a pedido, devidamente justificado, da parte interessada. P.R.I' (ID 21826707, pp. 159/160). VANESSA SILVA GOMES interpôs apelação e requereu: 'Diante o exposto, respeitosamente requer a Vossa Excelência, seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para: a) Anular a r. Sentença que determinou o despejo antes da data de 30 de outubro de 2020, de acordo com o art. 9o da Lei 14.010/2020; b) No mérito, restabelecimento do contrato rescindido judicialmente reconhecendo-se a onerosidade excessiva, de caso fortuito sobre fato superveniente, com o objetivo de revisionar o valor dos alugueres estabelecidos no contrato firmado ou mesmo adotar a Apelada a via adequada da ação de cobrança em detrimento do despejo' (ID 21826707, p. 177) Petição da apelada, alegando que a apelante não cumpriu o comando da sentença relativo a desocupação voluntária do imóvel. Requereu expedição de mandado de despejo a ser cumprido por oficial de justiça (ID 21826707, p. 187). Determinação de expedição de mandado de desocupação e despejo para cumprimento (ID 21826707, p. 189). E sobreveio petição da apelante, na qual aduz que 'o despejo, enquanto decisão decorrente da Sentença e não de natureza cautelar, somente poderá ser cumprido após o trânsito em julgado'; e 'que está procurando outro imóvel para residir, não estando inerte, e, que brevemente restituirá o imóvel, provavelmente, antes do trânsito em julgado'. Ao fim, pleiteou indeferimento do pedido de desocupação e despejo (ID 21826707, p. 193), o que foi objeto da seguinte decisão: 'A expedição do mandado destinado à desocupação voluntária é fundado na natureza do pronunciamento judicial, visto que a sentença prolatada, quanto ao despejo pretendido, afigura-se como executiva ‘lato sensu’. Outrossim, o art. 58, inciso V, da Lei 8.245/91 dispõe que os recursos interpostos nas ações de despejo não gozam de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de ID. 77205404, erroneamente denominado ‘impugnação ao cumprimento de sentença’ (ID 21826707, p. 195). Diante disso, a apelante/requerente apresentou a presente petição, visando concessão de efeito suspensivo ao apelo. Nas razões (ID 21826706), sustenta que 'os fundamentos jurídicos que norteiam o presente pedido consiste na inviabilização de cumprimento imediato do despejo em plena pandemia de SARS-CoV-2, em Estado de Calamidade Pública', apelante que 'reside com seu pai no imóvel objeto da desocupação, que é um idoso de 75 anos, portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), que faz uso domiciliar de aparelho de oxigenação (docs. Anexo), sendo altamente vulnerável ao vírus SARS-CoV-2', despejo que 'viola um dos mais basilares princípios constitucionais que norteiam o Estado Democrático de direito, o da dignidade da pessoa humana'. Aponta que satisfeitos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência: 'Direito da Apelante é externado pela impossibilidade jurídica e econômica de conseguir efetivamente mudar-se em razão da pandemia que assolou todas as nações e por residir com seu pai que é integrante do grupo de risco, com suscetibilidade fatal'. E, ao final, requer 'seja atribuído ao recurso efeito suspensivo a fim de se evitar a medida alijatória, agindo-se no estrito exercício do poder geral de cautela, deferindo-se a tutela liminar de natureza cautelar, ou, subsidiariamente, em caráter estritamente instrumental, provisória e precária, para suspender o curso do processo principal'. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, via de regra, apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. E o § 4o do art. 1012, CPC dispõe que, nas hipóteses do § 1o, o Relator poderá suspender a eficácia da sentença, concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No caso dos autos, em análise perfunctória, vislumbram-se os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo; perigo da demora que se evidencia. Os documentos que instruem os autos revelam residir no imóvel em questão, além da peticionante, seu genitor, o senhor Francisco de Assis Gomes, idoso de 74 anos de idade (ID21826707 – p.100) que, segundo relatório médico, é hipertenso e diabético, diagnosticado com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - ID21826707 – p.96. Na fotografia de ID 21826707 – p.105, tem-se instalação no imóvel, objeto da contenda, de cilindro de oxigênio de que o idoso se utiliza para poder respirar. Tem-se pessoa idosa, cuja proteção integral consubstancia medida imposta pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): "É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde ( )" — art.3o, Lei10.741/2003. Em última análise, conferir efeito suspensivo ao apelo, adiando o despejo da hipótese dos autos, atinge esse desiderato. Nesse viés, o grave quadro de saúde narrado no relatório médico já se prestaria a justificar postergação do cumprimento do mandado de despejo mesmo em situações de normalidade. Afinal, pessoa idosa, com delicado estado de saúde, cujas necessidades e demandas implicam necessariamente mais tempo para localização de um imóvel adequado para residência da família. Mais justificável ainda, no caso vertente, o adiamento do despejo, por meio do efeito suspensivo à apelação, diante da excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, que declarou estado de pandemia por surto de Covid-19, o que dispensa comentários. Tenho ciência do conteúdo do artigo 9o da Lei 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado), pelo qual a limitação até 30 de outubro de 2020 relativa a liminar de desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, o que, em tese, ensejaria óbice ao presente adiamento. No entanto, público e notório que persiste situação pandêmica, com restrições e comedimentos, impondo-se a medida de postergação. Embora se compreenda o natural anseio dos locadores no sentido de fruir do imóvel, há, no caso, perigo, risco de dano a peticionante e genitor idoso, não sendo razoável, neste momento, desocupação de imóvel em que residem na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas que fomentam isolamento social. Ademais, nenhum risco de perecimento de direito, uso e gozo do imóvel; basta a situação de calamidade pública se esmaecer. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto” (21971508). Certidão de ID 22927000 define que "decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso, transitando em julgado a decisão de ID 21971508” (ID 22927000). E a requerida TEREZA CRISTINA interpõe petição, pleiteando "reconsideração da concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela Requerida Vanessa Silva Gomes, para que a sentença possa produzir seus efeitos e seja possível o cumprimento do despejo devidamente concedido em primeiro grau” (ID 22927708). É o relatório. DECIDO. Como relatado, contra a decisão pela qual deferido efeito suspensivo ao apelo interposto pela requerente VANESSA SILVA GOMES não foi interposto recurso de agravo interno no prazo legal - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. Decisão publicada em 10/12/2020 (ID 22029576), 5a feira, dies ad quem, 2/2/2021, 3a feira (ID 22927000). E o presente pedido de reconsideração foi apresentado somente em 3/2/2021 (ID 22927708), já ultrapassado o prazo recursal, razão por que preclusa a questão definida pela decisão de ID 21971508. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o art. 507, CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘( ) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, preclusa a questão, nada a prover. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora